Tribunal: CARF
Processo: 13888.722091/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722091/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.678 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LECI GENEROSO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCESSÃO DE ANISTIA.
EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE.
A anistia somente é concedida mediante comando contido em lei específica,
federal, estadual ou municipal e abrange exclusivamente as infrações
cometidas anteriormente à vigência da lei concessiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722091/2011-11
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722091/2011-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2009, ano calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Piracicaba. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 10.229,59, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, recebidos pelo(s) CPF(s)
925.413.218-72 (próprio) e 171.579.108-88 (dependente) – valor: R$ 39.833,73.
Fonte(s) Pagadora(s): Owens Corning Fiberglass (R$ 24.118,98) e Prefeitura Municipal
de Rio Claro (R$ 15.714,75). Compensação indevida de IRRF no valor de R$ 288,78
referente à fonte pagadora Owens Corning Fiberglass.
Compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 288,78, relativo à fonte pagadora
Owens Corning Fiberglass.
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor total de R$ 288,78.
Confrontando os valores declarados pelo interessado com os valores informados pela(s)
fonte(s) pagadora(s) à RFB, constatou-se a(s) infração(s) descrita(s). Regularmente
intimado o contribuinte não atendeu ao pedido de esclarecimentos.
A ciência do Lançamento ocorreu em 14/05/2011 (fls. 13) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 03/06/2011 (fls. 02), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que o comprovante de rendimentos demonstra a retenção do IRRF pela fonte
pagadora Owens Conrning Fiberglass, bem como a não ocorrência de omissão de
rendimentos, recebidos desta mesma fonte. Com relação aos rendimentos recebidos da
Prefeitura de Rio Claro, a pessoa que recebeu tais rendimentos foi incluída como
dependente por engano, razão pela qual solicita a retificação de sua declaração de ajuste
anual.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE PREENCHIMENTO.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado o erro de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, com base
nas informações e documentos constantes no processo e nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a revisão do lançamento.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722091/2011-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de cumprimento da decisão por falta de condições financeiras
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
Por outro lado, com relação ao argumento do contribuinte de que se enganou ao
arrolar a dependente que auferiu os rendimentos, deve-se ressaltar que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional. Ademais, a inclusão
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722091/2011-11

de um dependente é opcional e, uma vez arrolado, os seus rendimentos tributáveis
devem ser somados aos do declarante, por força do parágrafo 8o do art. 38 da IN
15/2001. Mantida, portanto, a infração de omissão de rendimentos recebidos por
dependente no valor de R$ 15.714,15.
Relativamente à solicitação com vistas a retificar sua declaração, não é possível
atendê-la a esta altura. O parágrafo único do Art. 138 do CTN é claro ao determinar
que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Assim, após o lançamento da omissão de rendimentos de dependentes arrolados em
sua declaração, não cabe mais sua exclusão a partir do momento em que o contribuinte
tomou ciência da Notificação em comento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Da Anistia
Representante do interessado informa que desconhecia a dívida, sua
impossibilidade de honrá-la e, em virtude disto, solicita o perdão da mesma.
Quanto à aplicação de perdão fiscal, esclarecemos que, de acordo com o §6o do
artigo 150 da Constituição Federal, a concessão de anistia depende da existência de lei específica
neste sentido, conforme in verbis:
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, “g”.
Isto posto e considerando, ainda, a inexistência de ato legal específico que ampare
o pedido recursal, indefiro tal solicitação.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.678 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722091/2011-11

Fl. 51
DF CARF MF
Original